Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713758-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL PENNA FIRME DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA DE OBRA. AUSÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A regularização das edificações concluídas e ocupadas até a publicação desta Lei, em unidades imobiliárias para as quais não havia norma de uso e ocupação do solo à época da construção, ocorre por meio de carta de habite-se de regularização, condicionada à entrega de: I - título ou documento que comprove a propriedade do imóvel; II - comprovante de uso e ocupação do imóvel; III - projeto arquitetônico, conforme construído, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica; IV - laudo técnico que confirme a segurança e a estabilidade da edificação, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica; V - laudo técnico que ateste a conformidade da edificação com as condições de segurança e proteção contra incêndio e pânico, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica (Lei no 6.138/2018, art. 153). 3. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. 4. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal. 5. Na hipótese de inexistirem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra, presume-se que ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao ente estatal o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a adoção das medidas cabíveis (Lei no 6.138/2018, art. 133, § 1o). 6. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não prevalecem sobre o direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492 do CPC, em razão de ofensa ao princípio da congruência, pois o acórdão impôs exigência de registro cartorial prévio, requisito não previsto em lei nem suscitado pela parte contrária; c) artigos 926 e 927 do CPC, sustentando desrespeito a precedentes obrigatórios, uma vez que a turma julgadora afastou, sem distinção, jurisprudência consolidada desta Corte acerca da impossibilidade de ato secundário inovar a lei urbanística; d) artigo 6o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, apontando supressão de direito adquirido, considerando que a data da ocupação (2007) se enquadra no artigo 153 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, embora o Tribunal tenha afastado a norma com base em decretos posteriores. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada AMANDA PAULA HUPPES LEAL, OAB/DF 63.292 (ID 73579540). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 141, 492, 926 e 927, todos do CPC e 6°, § 2°, da LINDB, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a resolução da questão controvertida, com fundamento no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73579540. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021